Tribunal: TJES
Processo: 5006954-13.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006954-13.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA LOUZADA DE OLIVEIRA MAXIMO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2902055).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrido possuía dívida com a recorrente;
c)
que o pagamento tempestivo do acordo não foi repassado pela instituição financeira;
d)
que se a empresa responsável por repassar os valores pagos pelo recorrido não o faz, o ato ilícito não deve ser imputado as recorrentes;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que a negativação do nome do recorrido é devida;
g)
que não há motivos para a manutenção da multa cominatória e que, na eventualidade de sua manutenção, seja fixado um valor razoável;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
i)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado, pois se mostra excessivo;
j)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta de manter o nome do recorrido no rol de inadimplentes mesmo após a quitação da dívida foi responsabilidade da recorrente ou da instituição financeira responsável pelo repasse imediato, e, sendo tal ônus obrigação da recorrente, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Pois bem, não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, pois houve
quitação do débito pelo recorrido (ID. 2901993) e, mesmo após esta, seu nome se manteve negativado (ID. 2902010) de forma indevida por mais de um ano.

Além disso, não há de se falar em responsabilidade da instituição financeira pelo não repasse da quitação da dívida, posto que o fortuito interno do empreendimento corre por conta da própria fornecedora de serviços, sob o princípio do risco do negócio, como bem aponta a sentença do juízo
a quo
.

Portanto, não pode a recorrida ser abarcada pelo ônus da falha da recorrente em manter o controle atualizado da quitação de suas dívidas junto às instituições financeiras, e tal fator não pode ensejar a manutenção da negativação do nome da consumidora por mais de 01 ano.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Quanto ao valor da multa estipulado pelo Juízo
a quo
, entendo ser condizente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os pormenores do caso em tela, devendo ser mantido.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$8.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.